Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721909-98.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIO MARCOS ALVES DE SOUZA, RAQUEL CATARINE TAVARES DE LIMA SOUZA APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de apelação interposta contra a sentença (ID no 66140312) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID no 66140317), o apelante (PLINIO MARCOS ALVES DE SOUZA), entre outros pedidos, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sua condição de hipossuficiência mediante a apresentação das últimas Declarações do IRPF (anos 2023 e 2024), acompanhadas de extratos bancários, bem como de outros documentos para a concessão do referido benefício. Vide despachos de ID no 66771455. No ID no 67168111 (e seguintes), o apelante juntou a documentação que reputou adequada. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, entendo que o apelante (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA) não pode ser considerado economicamente hipossuficiente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, apesar de o recorrente ter afirmado que é isento de imposto de renda, razão pela qual juntaria a “[...] Declaração de hipossuficiência e Isenção de Imposto de Renda, assinada, atestando a inexistência de rendimentos tributáveis superiores ao limite exigido para apresentação da DIRPF; [...]”, tal ato, no entanto, não ocorreu. Ou seja, o recorrente, além de não apresentar a alegada declaração de isenção do imposto de renda, limitou-se a juntar os mesmos documentos que instruem a apelação de ID no 66140317, acrescentando apenas o extrato bancário do Banco Inter (ID no 67168112) e uma nota fiscal de uma despesa médica (ID no 67168113). Com relação ao extrato bancário apresentado (ID no 67168112), ressalto que, apesar saldo modesto de R$ 0,16 (dezesseis centavos), chama a atenção o fato de constarem diversas transferências, via PIX, realizadas pelo próprio recorrente, o que leva a presumir que o apelante possui outras contas bancárias, cujo saldo optou por não revelar. Assim, diante da falta de elementos probatórios, entendo que o recorrente não faz jus ao benefício disposto no art. 5o, LXXIV, da CRFB, pois, como se sabe, as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas; o que não colocaria em risco sua subsistência e/ou de sua família. Ademais, nunca é demais lembrar que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Isto é, in casu, mesmo que fosse concedido, não retroagiria para alcançar as despesas processuais pelas quais fora condenado. Ante o exposto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator